Tribunal: TJSP
Processo: 2088565-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Inconformismo com a pena imposta na sentença condenatória – Réu e defensor constituído que renunciaram ao direito de apelar – Inadequação da via eleita – Sucedâneo de revisão criminal - Ausência de ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício - Ordem indeferida liminarmente.